Tribunal: TCU
Processo: 010.997/2004-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2634/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que versam, originariamente, sobre representação em face da contratação da então denominada Cobra Tecnologia S.A. (atualmente denominada BB Tecnologia e Serviços) para fornecimento de solução global visando à modernização tecnológica da plataforma computacional do Banco do Nordeste do Brasil por meio de inexigibilidade de licitação, no montante de R$ 129.933.243,00; Considerando que a matéria foi apreciada mediante o Acórdão 648/2007-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Vilaça, por meio do qual o Colegiado rejeitou as razões de justificativa apresentadas e aplicou multa aos responsáveis; Considerando que o Tribunal expediu quitação aos Srs. Roberto Smith, Paulo Pereira Jucá, Francisco de Assis Germano Arruda e Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral; Considerando que foram autuados processos de cobrança executiva referente às multas aplicadas aos Srs. Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães e Victor Samuel Cavalcante da Ponte; Considerando que, por meio de despacho do Relator à peça 422 (24/4/2020), o presente processo foi sobrestado até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31815, relatora Ministra Rosa Weber, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que havia suspendido liminarmente a multa aplicada ao Sr. Luiz Alberto Cruz de Oliveira; Considerando a Certidão (peça 428) emitida pelo Supremo Tribunal Federal, atestando o trânsito em julgado em 5/5/2021 da decisão proferida no MS 31815, restando afastada a multa que havia sido aplicada ao Sr. Luiz Alberto Cruz de Oliveira; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 429 e 430; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas constantes do item 9.5 do Acórdão 648/2007-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Vilaça, que havia determinado à unidade jurisdicionada efetuar os descontos em folha de seus empregados para quitação das multas cominadas; b) informar o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e os responsáveis indicados nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 648/2007-TCU-Plenário sobre a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 010.997/2004-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.911/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.910/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.878/2007-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.476/2009-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.065/2004-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.062/2004-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.469/2004-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20); Francisco de Assis Germano Arruda (XXX.970.463-XX); Luiz Alberto Cruz de Oliveira (XXX.775.095-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (XXX.141.923-XX); Paulo Pereira Jucá (XXX.108.373-XX); Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral (XXX.763.984-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX). 1.3. Interessados: Banco do Nordeste do Brasil S.a. (07.237.373/0001-20); BB Tecnologia e Serviços S.A. (42.318.949/0001-84); Maria do Carmo Barreto Campelo de Melo (XXX.089.494-XX); Marina Campello Cabral (XXX.020.354-XX); Renata Campello Cabral (XXX.321.114-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Thiago Peleja Vizeu Lima (35108/OAB-DF), Vanessa Alves Pereira Barbosa (24336/OAB-DF) e outros, representando Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral; Thiago Peleja Vizeu Lima (35108/OAB-DF), Vanessa Alves Pereira Barbosa (24336/OAB-DF) e outros, representando Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes; Felipe Alexandre Alves Fidelis (42096/OAB-DF), Viviane Gomes dos Santos (113824/OAB-RJ) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A.; Thiago Peleja Vizeu Lima (35108/OAB-DF), Vanessa Alves Pereira Barbosa (24336/OAB-DF) e outros, representando Paulo Pereira Jucá; Thiago Peleja Vizeu Lima (35108/OAB-DF), Vanessa Alves Pereira Barbosa (24336/OAB-DF) e outros, representando Roberto Smith; Solana Maria Martins Carmo (6972/OAB-CE), Tatiana Carvalho de Araujo (16472/OAB-CE) e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.